Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva (art. 51, inciso IV, do CDC).
2. Comprovada a situação de emergência, demonstrada no laudo médico de internação, constata-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a ensejar a concessão a tutela de urgência deferida pela r. decisão agravada, a fim de determinar a autorização do tratamento e internação da Autora para realização de procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária.
3. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória, estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária.
4. Na hipótese dos autos, embora cabível a fixação das astreintes, a r. decisão agravada não estabeleceu um prazo para o cumprimento da obrigação nela imposta, o que inviabiliza a aferição do momento em que teria ocorrido o descumprimento, a partir do qual deve incidir a multa cominatória.
5. A Agravante foi intimada em 3/1/2022 e juntou aos autos “guia de resumo de internação” na qual consta como data da autorização o dia 6/1/2022, o que demonstra o cumprimento da r. decisão agravada apenas 3 (três) dias após a intimação.
6. Nesse contexto, não se pode concluir que tenha havido descumprimento da r. decisão agravada, o que afasta a incidência da multa cominatória fixada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.